Tribunal: STF
Processo: AI 842751
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 114, VI E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. A existência ou não da relação de trabalho e sua aferição situam-se no contexto fático-probatório dos autos, demandando o revolvimento da matéria fática, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, em face do óbice erigido pela Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes:RE 501.760-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 13.4.2011; RE 524.620-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 24.9.10; AI 637.530-Agr-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, 2ª Turma, DJ 25.4.2008).



    3 . Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.